Tribunal: TJSP
Processo: 2278988-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que determinou a realização de prova pericial a fim de verificar a existência de fraude na assinatura aposta no contrato sub judice – rejeitada a preliminar de não conhecimento em virtude da não informação ao juízo a quo acerca da interposição do agravo – obrigação que se limita às

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de inexigibilidade de débito c.c. danos morais – insurgência contra a decisão que determinou a realização de prova pericial a fim de verificar a existência de fraude na assinatura aposta no contrato sub judice – rejeitada a preliminar de não conhecimento em virtude da não informação ao juízo a quo acerca da interposição do agravo – obrigação que se limita às demandas que tramitam em autos físicos consoante o art. 1.018, §2o, do CPC/15 - inconformismo do agravante justificado pois nem ele nem o agravado pleitearam a realização da prova técnica – na verdade, justamente ao contrário, após a determinação de especificação de provas ambos peticionaram informando que não pretendiam produzir novas provas – perícia desnecessária devendo o mérito da causa ser apreciado conforme as regras de distribuição do ônus da prova - art. 373 do CPC/15 – decisum reformado - AGRAVO PROVIDO.*